Tribunal: STF
Processo: ARE 1547241
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Rejulgamento, em obediência a determinação do E. STJ. Ação de Embargos à Execução Fiscal. Sentença de improcedência. Certidão da dívida ativa (CDA) emitida em conformidade com as normas contidas no artigo 202, do CTN, e do artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980. Citação realizada de forma adequada, com amparo em convênio de cooperação técnica e material, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça, para fins de agilizar o processamento e julgamento das ações de natureza tributária. Comparecimento espontâneo da executada que supre eventual nulidade anterior, nos termos da norma contida no artigo 239, § 1º, do CPC. Interposição de embargos à execução fiscal, com impugnação ampla, o que afasta a possibilidade de ocorrência de cerceamento de defesa, por violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5º, LV). A Lei Municipal n. 5.546/2012, além de conceder isenção e anistia a créditos tributários municipais, alterou percentuais de multa moratória, nos termos da norma contida em seu artigo 1º. Os percentuais previstos na LM n. 5.546/2012 devem ser aplicados ao caso sub judice, por serem mais benignos ao contribuinte, e ainda estão em vigência, vez que os novos percentuais fixados para a multa moratória, previstos no artigo 181, da Lei Municipal n. 691/1984, somente incidem a partir de 01/01/2024. Jurisprudência do E. STJ acerca do conceito de “ato não definitivamente julgado”. Multa moratória, prevista no artigo 181, I, “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Municipal n. 691/1984, prevendo percentuais progressivos, de 4% a 20%, que não se revela como de caráter confiscatório, nos termos da norma contida no artigo 150, IV, da CF, estando alinhada com a tese jurídica fixada pelo E. STF, no julgamento do RE n. 582.461-SP. Limite máximo do percentual para incidência de multa moratória. Questão afetada pelo E. STF, nos autos do RE n. 882.461-MG, pendente de julgamento e sem determinação de sobrestamento dos processos pendentes em âmbito nacional. Multa moratória prevista no artigo 181, do Código Tributário Municipal que estipula percentuais distintos, de acordo com a duração do atraso no pagamento do imposto, revelando-se proporcional e razoável. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. Sentença parcialmente modificada. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (eDOC 59, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 18 e 30, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a aplicação errônea da retroatividade de lei posterior nos termos do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional (CTN). Sustenta-se que, consoante o artigo 3º do CTN, a multa tributária não possui natureza de tributo, pois se caracteriza como verdadeira sanção por ato ilícito.



    Afirma-se que aos fatos geradores ocorridos e devidamente lançados anteriormente à publicação da lei, em 27.12.2012, deve ser aplicado o disposto pelo Código Tributário Municipal. Argumenta-se que inexiste fundamento para a aplicação dos efeitos de lei revogada, tendo em vista que o Poder Judiciário repristinou indevidamente norma inexistente no ordenamento jurídico municipal.



    Defende-se a imprescindibilidade de estimativa para a adoção de medidas que ampliem despesas ou reduzam a arrecadação de receitas tributárias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a aplicação errônea da retroatividade de lei posterior, com base no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional (CTN), em relação às multas moratórias. 



    No tocante a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A pretensão da apelante de atribuição de efeitos retroativos à limitação da multa moratória, na forma prevista na Lei Municipal n. 5.546/2012, deve ser acolhida. 



    A norma contida no artigo 3º, da Lei Municipal n. 5.546/2012, ao prescrever que os acréscimos moratórios por ela instituídos aplicar-se-iam apenas aos “créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido até o último dia do mês em que for publicada a presente Lei, ficam preservados os acréscimos moratórios incidentes até então, passando, a partir daí, a incidir os acréscimos moratórios nela previstos”, deixou de observar o contido no artigo 106, II, “c”, do CTN: 



    “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”



    Por força de orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça, a tramitação de Embargos à Execução Fiscal caracteriza “ato não definitivamente julgado”, de modo que as disposições sobre multa moratória, contidas na novel legislação municipal, na hipótese de serem mais benignas ao contribuinte, devem ser aplicadas com efeitos ex tunc, para alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência.



    (...)



    Assim, e como a regra contida no artigo 1º, da Lei Municipal n. 5.546/2012 previa o percentual máximo de 12% (nos termos do inciso III), a título de multa moratória, referida norma deve ser aplicada de forma retroativa, para alcançar o crédito tributário em discussão nestes autos de Embargos à Execução Fiscal, por se tratar de “ato não definitivamente julgado), atraindo a incidência da norma contida no artigo 106, II, “c”, do CTN. 



    Ocorre que a norma contida no artigo 1º, da Lei Municipal n. 5.546/2012 foi revogada, na forma prevista no artigo 18, VI, da Lei Municipal n. 7.000/2021, cuja vigência, no que diz respeito à modificação dos percentuais a título de multa moratória, foi fixada para ocorrer apenas a partir de 01/01/2024, na forma do artigo 17, § 3º, da novel legislação municipal:



    (...)



    Conclui-se, portanto, e, por estar o caso sub judice enquadrado como sendo “ato não definitivamente julgado”, na esteira da orientação jurisprudencial do E. STJ, que incide a norma contida no artigo 106, II, “c”, do CTN, de modo que os percentuais fixados a título de multa moratória, na forma prevista no artigo 1º, da Lei Municipal n. 5.546/2012, e por se tratar de norma mais benéfica ao contribuinte, devem ser aplicados de forma retroativa (efeitos ex tunc), para alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência”. (eDOC 59, p. 6-8)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local, (Código Tributário Nacional e Leis municipais 5.546/2012 e 691/1984), consignou a atribuição de efeitos retroativos à limitação da multa moratória, na forma prevista da legislação municipal.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental. Recurso extraordinário. CTN. Retroatividade de lei benéfica. Ofensa reflexa. Súmula nº 279 desta Corte. 1. Para o deslinde da matéria posta à apreciação judicial, as instâncias originárias examinaram os elementos probatórios dos autos, os quais não podem ser reexaminados nessa via extraordinária, conforme a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Mesmo que assim não fosse e restasse superado o óbice representado pelo aludido entendimento sumulado, ainda se mostra inviável o apelo, pois a controvérsia foi decidida com suporte em interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (art. 106 do Código Tributário Nacional). Logo, eventual ofensa à Constituição Federal, no caso, ocorreria de modo indireto ou reflexo, o que não autoriza o acesso à via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido”.



    (RE 582.162 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.5.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 59, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente